Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704800-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELPIDIO DOS REIS FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colho da jurisprudência desta E. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça precedentes que apontam para a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda em mandado de segurança impetrado para discutir a base de cálculo do ICMS, in verbis: “Agravo interno - mandado de segurança – ilegitimidade passiva ad causam - base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica - cobrança da Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso de Sistema de Transmissão (TUST). O Secretário da Fazenda carece de legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para discutir a base de cálculo do ICMS, remanescendo apenas o Diretor Presidente da CEB, cuja legitimidade deve ser aferida na 1a Instância, pelo Juízo Cível.” (Acórdão 1401127, 07096661420208070001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022). “(...) 5. Vale lembrar que o Secretário de Estado, agente político titular da pasta responsável pela administração tributária e implantação de políticas fiscais, no âmbito estadual, não detém atribuição legal específica para o exercício de função de arrecadação, fiscalização ou lançamento do ICMS. 6. Segundo orientação jurisprudencial consolidada do STJ, o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende evitar o lançamento de tributos estaduais, haja vista que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito (MS 4.839/DF, rel. Min. ARI PARGENDLER). Precedentes: AgInt no RMS 64.072/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020; RMS 54.996/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019. 7. De outro lado, inexiste possibilidade de aplicação da teoria da encampação em face da hierarquia do Secretário de Estado sobre agentes fiscais vinculados à pasta, na medida em que compete originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra Secretário de Estado, prerrogativa de foro não extensível ao servidor responsável pelo lançamento tributário. Precedentes: AgInt no RMS 34.860/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019; RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019. (...) 12. Agravo interno do contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 62.935/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) Assim, intime-se o impetrante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator